Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Vias de fato. Furtos qualificados. Repouso noturno. Inépcia da denúncia. Falta de justa causa. Provas. Pena-base. Atenuante. Fração. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão e 24 dias de prisão simples, em regime semiaberto, e 21 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado e vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade processual; (ii) se as provas são suficientes para condenação pela contravenção penal vias de fato; (iii) se possível desclassificar os crimes de furto para a modalidade tentada; (iv) a incidência da qualificadora do concurso de pessoas; (v) a valoração negativa da culpabilidade; (vi) as frações de aumento da pena-base e de diminuição pela confissão espontânea; (vii) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos os delitos, a condutas dos réus, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, há justa causa para o exercício da ação penal.
5. O depoimento do policial, sem respaldo nas demais provas - a coautora afirmou que não presenciou a suposta agressão e o outro policial nada disse sobre o fato, bem como o exame de corpo de delito revelou lesões apenas no réu - não é suficiente para condenação pela contravenção de vias de fato é medida que se impõe.
6. As declarações da representante da vítima e dos policiais, harmônicas e coerentes, além da confissão da coautora e do acusado, uníssonas no sentido de que eles, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios subtraíram os pertences da vítima, são suficientes para condenação pelo crime do art. 155, § 4o, IV, do CP.
7. A prática do crime de furto qualificado durante o período noturno – embora não possa incidir a causa de aumento (STJ, tese de repetitivo 1.087) -, por facilitar a execução criminosa, justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois o juízo de reprovação supera o inerente ao tipo penal.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
9. A aplicação do instituto da colaboração premiada exige previsão legal específica, não podendo ser estendida, por analogia, a hipóteses distintas, pena de violação ao princípio da legalidade estrita.
10. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base.
11. Se a pena é inferior a 4 anos e o acusado é primário, o regime prisional poderá ser o aberto, ainda que desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV. Dispositivo
12. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 155, §§ 1o e 4o, IV; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 916 e 1.351; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24, DJe 25.10.24; HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.24, DJen 18.12.24. TJDFT, Acórdão 2004635, 0739222-50.2023.8.07.0003, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 06.11.24, DJe 24.11.24; Acórdão 1931473, 0717007-62.2023.8.07.0009, Relator Esdras Neves, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.